Tribunal: TJSP
Processo: 2138767-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000615272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Agravo
Interno Cível no 2138767-86.2020.8.26.0000/50000, da Comarca São Paulo, em que é
agravante PAMELA HARDER GOES, é agravado ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL
DE SAÚDE SUPLEMENTAR CRUZ AZUL SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao agravo interno, com a observação que fica indeferida
a tutela antecipada recursal, e não como constou. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2138767-86.2020.8.26.0000/50000
Voto no 25.954
Agravo Interno Cível No 2138767-86.2020.8.26.0000/50000 Comarca: São Paulo
Agravante: Pamela Harder Goes
Agravado: Associação Assistencial de Saúde Suplementar Cruz Azul Saúde
Voto no 25.954
Agravo interno. Insurgência contra decisão que não
concedeu o efeito suspensivo ao recurso. Decisão que
comporta pequeno reparo. Agravo interno negado, com
observação de que fica indeferida a tutela antecipada
recursal.
Trata-se de agravo interno tirado contra decisão, deste
Relator, que não concedeu o efeito suspensivo ao recurso.
A Agravante alega, em síntese, que a r. decisão que não
concedeu o efeito suspensivo ao recurso merece reforma. Informa ser cliente da
Agravada há quinze anos e nunca recebeu regularmente os boletos de pagamento. Relata
que recorria, todos os meses, à central de atendimento para conseguir o código de
barras, o que acarretou constantes atrasos nas prestações dos últimos anos, o que fora
tolerado pela Agravada, em evidente novação contratual. Salienta que, no dia
17/12/2019, de modo equivocado, pediu para pagar a mensalidade do mês 11/2019, sem
se atentar e nem mesmo ser avisada de que a mensalidade 10/2019 ainda estava em
aberto. Reporta que pagou a mensalidade de 11/2019 e, em janeiro, passou normalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2138767-86.2020.8.26.0000/50000
Voto no 25.954
em consulta no pronto socorro. Informa que, no dia 10/01/2020, procurou o pronto
socorro, pois estava com muitas dores e foi informada de que seu plano de saúde estava
suspenso, por falta de pagamento. Então, solicitou os boletos bancários e imediatamente
efetuou os pagamentos, a fim de reativar o plano de saúde. Em 13/01/2020 foi
informada pela Agravada de que seu plano havia sido cancelado, por atraso maior que
60 dias. Relata que não foi notificada para purgar a mora. Alega que a Agravada recebeu
as prestações em atraso e mesmo assim cancelou o plano, o que é incompatível. Invoca
a Súmula 94 do TJ-SP e o CDC. Assevera que se trata de mensalidade em atraso dos
meses 10/2019 e 11/2019, e o comprovante de envio de AR pela Agravada, no mês
05/2019, refere-se a mensalidade anterior, que nada tem a ver com o debate do processo.
Alega que não recebeu e-mail algum e que este não se presta para notificação pessoal.
Enuncia que o documento de pág.233 refere-se à mensalidade de maio daquele ano, ao
passo que o contrato fora cancelado em janeiro do ano seguinte. Invoca a Súmula
Normativa no 28 da ANS. Mesmo que a notificação fosse referente ao mês 10/2019, esta
foi encaminhada a endereço diverso da residência da Agravante. Pugna pela concessão
de tutela antecipada de urgência.
É o relatório.
A decisão atacada foi lançada nos seguintes termos:
“A Autora propôs ação apara requerer a condenação da
Ré ao restabelecimento do contrato de plano de saúde, sob o fundamento de que a
rescisão se operou de forma indevida, uma vez que ela se esqueceu de pagar a
mensalidade de outubro de 2019 e, somente a pagou em janeiro daquele ano.
Afirma que não recebeu notificação prévia.
A tutela antecipada pretendida fora indeferida e a Autora
apresentou Agravo de Instrumento (no 2067230-30.2020.8.26.0000) para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2138767-86.2020.8.26.0000/50000
Voto no 25.954
requerer a determinação de restabelecimento do plano de saúde, ao qual fora
negado provimento por esta 3a Câmara de Direito Privado.
A Ré alegou que Autora tem o costume de atrasar o
pagamento das mensalidades. Afirmou que, em maio, foi enviada carta no
endereço informado pela Autora, quando da contratação, mas esta foi recusada.
Refere que a Autora deixou de atualizar seu endereço, razão pela qual decidiu
por notificá-la por email dos atrasos que se seguiram, incluindo a mensalidade de
abril, com envio de e-mail em 16 e 18 de dezembro, culminando com a rescisão
do contrato em 08/01/2020.
O MM Juiz julgou improcedente a ação, nos seguintes
termos: “É incontroverso o inadimplemento, pela autora, da mensalidade vencida
em 15.10.2019, por mais de 60 dias. O artigo 13, parágrafo único, inciso II, da
Lei n.o 9.656/98, permite a rescisão do contrato de plano de saúde, por
inadimplemento do consumidor, por prazo superior a 60 dias, desde que
notificado previamente a purgar sua mora. Destarte a questão que se coloca é o
atendimento, pela ré, de tal requisito, a legitimar a rescisão contratual. Afirma a
autora que a correspondência que lhe foi enviada, de forma eletrônica, não tem
natureza pessoal, por isso, não atenderia aos requisitos legais e regulamentares a
permitir a rescisão do contrato. Razão, todavia, não lhe assiste. É incontroverso
que a autora mudou de endereço e não comunicou à requerida, a impedir que
fosse realizada a notificação por meio de correspondência com aviso de
recebimento. Não pode a autora se beneficiar de sua omissão em manter
atualizado seu cadastro junto à requerida, a impedi-la de utilizar as vias
ordinárias para que fosse notificada de sua inadimplência. Vale dizer, não se
pode exigir da ré a notificação pessoal, por meio do envio de correspondência
física, quando esta não foi informada do novo endereço da autora, já ciente de
que aquele constante no contrato não mais lhe pertence, diante da recusa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2138767-86.2020.8.26.0000/50000
Voto no 25.954
recebimento de correspondências anteriormente a ele endereçada. A ré, portanto,
fez o que estava ao seu alcance, enviando a correspondência de forma digital, ao
endereço de e-mail informado pela própria autora, o que não se nega em réplica.
A correspondência eletrônica, ao contrário do quanto alegado pela parte autora,
é sim de natureza pessoal. O próprio Código de Processo Civil prevê a
possibilidade da citação se aperfeiçoar por tal meio (artigo 246, inciso V, do
Código de Processo Civil), a confirmar se tratar de meio de comunicação
pessoal. A par disso, a correspondência identificou a mensalidade em atraso, o
valor, os meios de comunicação para obtenção do boleto para pagamento e o
prazo para tanto, atendendo, assim, os ditames regulamentares (fls. 241).
Destarte, comprovado que a autora foi notificada a purgar sua mora e assim não
o fez, legítima a rescisão contratual operada pela requerida”.
Desse
modo,
não
por
vislumbrar relevância na
fundamentação e perigo de lesão grave e de difícil reparação, deixo de atribuir
efeito suspensivo ao recurso (art. 299, parágrafo único, do CPC) ofertado contra
a r. sentença de págs. 257/259 do processo originário. Aguarde-se a distribuição
do apelo e então apense-se este àquele.
Int.”
A decisão comporta pequeno reparo, uma vez que
efetivamente não se solicitou a concessão de efeito suspensivo, mas sim de tutela
antecipada.
Sem prejuízo, a questão a ser examinada deve ficar adstrita
ao preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da medida, inviável nesta
sede o exame aprofundado das teses suscitadas pelo Agravante, sob pena de
prejulgamento do mérito, o que se dará quando da análise do recurso de apelação da
ação de obrigação de fazer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2138767-86.2020.8.26.0000/50000
Voto no 25.954
Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela
pretendida exige-se a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC/15),
como já detidamente enunciado na decisão atacada, sem que qualquer outro elemento
fosse apresentado, a justificar a alteração do então decidido.
Neste momento processual não se justifica a concessão da
medida, pois não está presente a possibilidade de dano irreparável ou de difícil
reparação ao ora Agravante, a autorizar a concessão da tutela pretendida.
As demais razões e os fundamentos que ensejaram a não
concessão da tutela antecipada recursal serão deduzidos quando do julgamento pelo
colegiado do recurso de apelação, da ação de obrigação de fazer, oportunidade em que
terá a Agravante condições de ofertar recursos sobre eventual julgamento que lhe seja
desfavorável, consideradas as manifestações dos demais integrantes da Turma
Julgadora. Maior justificativa neste momento seria antecipar o julgamento, que se dará
pelo Colegiado e pode muito bem ser contrário ao entendimento deste Relator.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, com a
observação que fica indeferida a tutela antecipada recursal, e não como constou.
João Pazine Neto
Relator